Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704390-81.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MAYRA ESPIRITO SANTO RODRIGUES 03416779142, GENIVALDO ANTONIO DE SOUSA DESPACHO Diante da manifestação da parte apelante, em oposição ao julgamento virtual (IDs 31113791 e 31164316), converto o julgamento para telepresencial. Inclua-se em pauta, a critério da e. 4a Turma Cível. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora